Tribunal: TCU
Processo: 026.133/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou contas irregulares e imputou débito e multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais recebidos por meio de convênio celebrado com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Análise das contrarrazões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Almir Silva Paixão, Ivan Gibim Lacerda e Fundação Ezute, antiga Fundação Atech, em face do Aco¿rda¿o 405/2021-TCU-Plena¿rio, por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou suas contas irregulares, imputou-lhes débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Almir Silva Paixão e Ivan Gibim Lacerda; 9.2. conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela Fundação Ezute, antiga Fundação Atech, sem efeitos infringentes, a fim de integrar a decisão atacada com os esclarecimentos expostos no voto; 9.3. dar ciência deste acórdão aos embargantes.